Tribunal: TJES
Processo: 5018252-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018252-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ PIMENTA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV) e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO Nº

5018252-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ PIMENTA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO ESPECIALIZADA. IPAMV. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. PRESCRIÇÃO. TAXA SELIC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A gratificação de “Função Especializada” encontra previsão legal na Lei n° 3.272/85, do Município de Vitória, concedendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo aos operários municipais especializados.

2. Este Eg. Tribunal de Justiça, por meio do incidente de uniformização de jurisprudência n° 0027490-19.2006.8.08.0024 (024.06.027490-9) sedimentou o entendimento de que a referida gratificação possui caráter de vencimento, percebida por todos os servidores descritos na Lei, sendo estendida aos agentes públicos inativos.

3. Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, segundo a qual nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, razão pela qual considerou-se irretocável a sentença ao afastá-la na hipótese.

4. O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu em repercussão geral, sob análise do Tema 25, a não-recepção, pela Constituição da República de 1988, de leis que se utilizem do salário-mínimo para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário.

5. O fato da base de cálculo prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85 – a saber, o salário-mínimo –, não haver sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em razão do disposto no artigo 7º, IV da CF, nos termos corroborados pela Súmula Vinculante 04, não afasta o direito da parte autora ao seu recebimento, pois apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem concedida ao servidor ou empregado público ao salário-mínimo, o e. STF também entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo de qualquer vantagem pelo Poder Judiciário, em razão da vedação de sua atuação como legislador positivo, devendo esta ser mantida até que nova lei a altere.

6. Após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (D.O.U. 09.12.2021), nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º).

7. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação revisional de benefício previdenciário” GESIO FERNANDES, JOÃO FERREIRA DA SILVA e LUIZ PIMENTA, em face do IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, aduzindo que são aposentados beneficiários do requerido e, enquanto na ativa eram servidores do MUNICÍPIO DE VITÓRIA exercendo “função especializada” nos termos do §1º, artigo 1º, da lei municipal 3.272/1985, fazendo
jus
a gratificação de função no importe de 50% do salário-mínimo nos termos do artigo 1º, caput, da referida lei. Ainda, aduziram que Apelado, ora requerido, não incorporou na aposentadoria dos autores a gratificação de função especializada.

Pela sentença id. 3538243, o MMº. Juiz de Direito
a quo:
i)
acolheu a preliminar de coisa julgada e julgou extinta a presente ação em face de João Ferreira da Silva
,
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC;
ii)
acolheu a prejudicial de mérito da prescrição e, por consequência, extinguiu o processo em face de Luiz Pimenta, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC; e
iii)
julgou improcedentes os pedidos iniciais em face do autor Gésio Fernandes,
com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o ora autor LUIZ PIMENTA apresentou recurso de apelação em que, pelas razões de id. 3538250, pugna pela reforma parcial da sentença, sustentando que a prescrição é apenas parcial, referente ao último quinquênio, pelo que pretende a condenação do apelado ao pagamento integral da verba denominada gratificação de função especializada prevista no artigo 1°, da lei municipal de n.° 3.272/1985, dos últimos 05 anos da propositura da ação, (setembro de 2016), sobre as parcelas vencidas e vincendas até incorporação da verba no benefício do apelante, de acordo com a Súmula 85 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo ora réu em id. 3538254, defendendo a prescrição do direito de fundo, pautando sua argumentação em orientação do C. STJ (REsp. 102.041/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ 19.12.2002). Defende, ademais, a inconstitucionalidade da gratificação em questão, uma vez que sua incidência é vinculada ao salário-mínimo.

Após ser instada à comprovação dos requisitos para concessão dos benefícios da justiça gratuita, houve o indeferimento da benesse, tendo sido efetuado o preparo recursal (id. 5149203).

Vieram os autos conclusos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5018252-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ PIMENTA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES (IPAMV)

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, trata-se de apelação cível de LUIZ PIMENTA, ora autor, em face da sentença que declarou a prescrição de sua pretensão em face de IPAMV.

Em suma, nos autos da “ação revisional de benefício previdenciário”, pretendia a condenação do apelado à incorporação em seu benefício previdenciário da gratificação de função no importe de 50% do salário-mínimo nos termos do artigo 1º, caput, da lei municipal 3.272/1985.

O Autor é servidor do Município de Vitória, admitido, em 17/07/1984, no cargo de “Agente de Suporte Operacional” (id. 3538154).

Com o advento da Lei Municipal nº 3.272/1985, do Município de Vitória, o Autor passou a perceber a “gratificação de função especializada”, correspondente (a gratificação) a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional.

Veja-se:

Art. 1º – Fica concedida uma gratificação de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo regional aos operários municipais especializados, e que efetivamente exerçam essa especialização, devidamente anotada em sua carteira profissional.

§ 1º – Consideram-se operários especializados, para efeito da aplicação da presente Lei, as seguintes categorias:

Mecânico, Pedreiro, Calceteiro, Carpinteiro, Ladrilheiro, Bombeiro Hidráulico, Jardineiro, Lanterneiro, Armador, Pintor, Eletricista, Cavouqueiro, Marceneiro, Oficial de Drenagem, Soldador, Feitor, Tratorista, Ferreiro, Coveiro, Drenador, Eletricista de Veículos, Operador de Máquinas Pesadas, Magarefe, Marteleiro, Motorista, Supervisor de Manutenção Asfáltica, Supervisor de Máquinas Pesadas, Técnico em Refrigeração, Encarregado Geral e Encarregador de Turma. (...).

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0027490-19.2006.8.08.0024 (024.06.027490-9), firmou entendimento no sentido de que a gratificação por função especializada contida na Lei nº 3.272/85, do Município de Vitória, “
tem um nítido caráter de vencimento, denominado equivocadamente pela Administração Pública como gratificação, porque é percebida por todos os servidores descritos na lei, além pelos assim equiparados, como no caso dos motoristas, consubstanciando em uma vantagem habitual. O referido benefício foi instituído de forma linear e geral, não prevendo qualquer função específica a ser exercida para que os servidores tenham o direito a seu recebimento, devendo ser estendida aos agentes públicos inativos
” (
TJES
, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 24060274909, Julgado em: 06.05.2010. Publicado em: 31.05.2010).

Insta registrar que o precedente suso mencionado é dotado de eficácia vinculante, nos termos do artigo 927, inciso V, do CPC/15, bem como do artigo 212 do RITJES, sendo, portanto, induvidosa a incorporação da referida gratificação aos proventos do servidor inativo que a recebia com regularidade durante o período anterior à aposentação.

Todavia, o Autor afirma que a referida gratificação deveria ter sido incorporada ao seu benefício previdenciário.

Pois bem.

A prescrição total declarada na origem não merece prevalecer. Isso porque, na esteira da Súmula 85 do C. STJ, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. GRATIFICAÇÃO. FUNÇÃO ESPECIALIZADA. IPAMV. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR. PRESCRIÇÃO. TAXA SELIC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. A gratificação de “Função Especializada” encontra previsão legal na Lei n° 3.272/85, do Município de Vitória, concedendo o percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo aos operários municipais especializados.

II.

Este Eg. Tribunal de Justiça, por meio do incidente de uniformização de jurisprudência n° 0027490-19.2006.8.08.0024 (024.06.027490-9) sedimentou o entendimento de que
a referida gratificação possui caráter de vencimento, percebida por todos os servidores descritos na Lei, sendo estendida aos agentes públicos inativos
.

III. O e. Supremo Tribunal Federal reconheceu em repercussão geral, sob análise do Tema 25, a não-recepção, pela Constituição da República de 1988, de leis que se utilizem do salário-mínimo para a formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário.

IV. O fato da base de cálculo prevista no artigo 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85 – a saber, o salário-mínimo –, não haver sido recepcionada pela Constituição Federal de 1988 em razão do disposto no artigo 7º, IV da CF, nos termos corroborados pela Súmula Vinculante 04, não afasta o direito da parte autora ao seu recebimento. Isso porque, apesar de reconhecer a proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem concedida ao servidor ou empregado público ao salário-mínimo, o e. STF também entendeu pela impossibilidade da modificação da base de cálculo de qualquer vantagem pelo Poder Judiciário, em razão da vedação de sua atuação como legislador positivo, devendo esta ser mantida até que nova lei a altere.

V.
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, segundo a qual nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do q
u
inq
uê
nio anterior à propositura da ação, razão pela qual considerou-se irretocável a sentença ao afastá-la na hipótese
.

VI. É certo que após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (D.O.U. 09.12.2021),nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º), razão pela qual merece reparo a sentença remetida somente quando determinou a aplicação de índices diversos da Selic, eis que matéria de ordem pública que pode ser alterada de ofício.

VII. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente reformada.

Portanto, a sentença merece reparo neste tocante, posto que na própria inicial se indica o período atinente à prescrição quinquenal (2016). Porém, não há que se falar em prescrição total, de modo a atingir o direito de fundo, conforme entendimento remansoso explicitado.

Prosseguindo, a Lei Municipal nº 3.272/85, do Município de Vitória, revela-se, em tese, inconstitucional, na parte em que vincula o valor da referida “gratificação de função especializada” ao salário mínimo, o que iria de encontro à vedação constitucional prevista no art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;

Nesta senda, registre-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 04, editada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, cuja redação determina que, “
s
alvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
”

Assim, tem-se que a base de cálculo da “gratificação de função especializada”, atrelada ao salário mínimo, tal como previsto no art. 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85, do Município de Vitória, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

Deve-se frisar, no entanto, que a Súmula Vinculante nº 04, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo que afirma ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público, veda, por outro lado, que seja promovida, por decisão judicial, a substituição da referida base de cálculo, pena do Poder Judiciário atuar como legislador positivo, o que é vedado, razão pela qual as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas até que nova lei seja editada disciplinando a matéria.

Neste sentido é a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o julgamento dos embargos de declaração no recurso extraordinário nº 819.386, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Roberto Barroso:

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PREDECENTES.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 565.714, Rel. ª Min. ª Cármen Lúcia, sob a sistemática da repercussão geral, assentou a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo de adicional de insalubridade, nos termos do art. 7º, IV, da Constituição.
Por outro lado, ficou assentado que, diante da impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, as leis que utilizam o salário mínimo como indexador devem ser mantidas, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria.
Precedentes. (...).

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, perfilha este mesmo entendimento, conforme ilustra, por todos, o julgamento do recurso de apelação nº 0026325-87.2013.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PPRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. LEI Nº 3.272⁄85. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CARÁTER GERAL E LINEAR. INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3. Não há como afastar a incidência do referido art. 1º, da Lei nº 3.272⁄85, sob o argumento de inconstitucionalidade, pois, embora STF tenha assentado a inconstitucionalidade da referida indexação, ante a violação ao art. 7º, inciso IV, da CF, também sedimentou entendimento segundo o qual as respectivas leis devem ser mantidas até que nova seja editada e discipline a matéria.

4. Recurso improvido.

Logo, a despeito da não recepção de parte do art. 1º, da Lei Municipal nº 3.272/85, do Município de Vitória, especialmente no que pertine à utilização do salário mínimo como base de cálculo, deverá ela ser mantida em vigor até que nova legislação seja editada, não podendo a base de cálculo ser substituída por decisão judicial, pena do Poder Judiciário atuar como legislador positivo.

Nesta senda, forçoso acolher o recurso de apelação interposto pelo Autor, devendo a gratificação devida ser apurada no equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional vigente à época de cada vencimento, mesmo após o advento da Súmula Vinculante nº 04, em 09.05.2008.

Por fim, é certo que após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (D.O.U. 09.12.2021),nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º).

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença, acolhendo o pedido autoral do apelante, determinando ao apelado a incorporação da gratificação no benefício do apelante, que observará o parâmetro de 50% (cinquenta por cento) do salário-mínimo regional vigente à época de cada vencimento, mesmo após o advento da Súmula Vinculante nº 04, na forma estabelecida neste voto, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria, bem como condenando ao pagamento dos valores vencidos posteriores a setembro de 2016, devidamente remunerado pela taxa Selic.

Em consequência, inverto a sucumbência quanto as partes envolvidas neste recurso, registrando que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do apelante terão o percentual arbitrado sobre a condenação quando liquidado o julgado, (artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 10/06/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

RELATOR: Desembargadora Janete Vargas Simões